Tribunal: TJPA
Processo: 0808228-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808228-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: LUCIANA BENICIO GOMES COSTA, DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0808228-95.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:

ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192

E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADOS:

LUCIANA BENÍCIO GOMES COSTA E DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA

ADVOGADOS: PAULO EDUARDO S. PEREIRA – OAB/PA 7.529 E MÔNICA REGINA SAMPAIO PEREIRA – OAB/SP 204.839

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, DANO MATERIAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AUSENTES.

EFEITOS JURÍDICOS QUE EXIGEM JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO COM USO DE PRECEDENTES. INTERLOCUTÓRIA EQUIVOCADA QUE FRAGILIZA A SEGURANÇA JURÍDICA EM SI. DECISÃO CASSADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0808228-95.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:

ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192

E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADOS:

LUCIANA BENÍCIO GOMES COSTA E DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA

ADVOGADOS: PAULO EDUARDO S.PEREIRA – OAB/PA 7.529 E MÔNICA REGINA SAMPAIO PEREIRA – OAB/SP 204.839

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA
interpuseram

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória assentada no PJe ID 9853884, páginas 2-6,

deferiu a tutela de urgência.

Eis a redação objurgada:

“

Vistos, etc.

LUCIANA BENICIO GOMES COSTA e DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA ajuizaram a presente AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em face de QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SAFIRA ENGENHARIA LTDA.

Aduzem os requerentes que por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel Não Edificado (Lote) firmado em 03.03.2020 (doc. 02a) adquiriram junto às rés um lote de terreno designado pelo nº 04, localizado na Quadra I, Rua Ônix, do empreendimento Quartzo Condomínio Verde, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, KM 03.

Argumentam que a execução dos serviços de infraestrutura do condomínio e dos lotes, assim como a construção da área de lazer, é de responsabilidade da Safira Engenharia Ltda, cujo quadro societário, endereço físico da sede e telefones de contato são os mesmos da Quartzo Empreendimentos Imobiliários Ltda., com atividades que se confundem, como se verifica dos documentos anexados (doc. 02e a 02h), daí decorrendo sua legitimidade para integrar e responder à presente demanda.

Alegam que conforme extrato analítico expedido pela ré, até a data de 21.02.2022 os autores efetuaram o pagamento das parcelas mensais e semestrais com vencimentos entre 05.03.2020, quando da assinatura do contrato, e 20.01.2022, perfazendo, em valores atualizados até 28.03.22, o total de R$46.415,07 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quinze centavos e sete centavos).

Todavia, suscitam que as requeridas incorrem em descumprimento contratual, tanto em relação ao prazo previsto para a entrega do empreendimento, o qual conforme termo de “Habite-se” ocorreu somente em 21.01.2022, tanto em relação ao cálculo das parcelas mensais e semestrais atuais.

Dessa forma, requerem os autores em sede de tutela de urgência: a) emissão de novas faturas de cobrança das parcelas mensais de fevereiro e março de 2022, assim como as subsequentes, aplicando os juros de 1%, na forma simples, conforme apurado no laudo pericial (doc. 03a), considerando como valor inicial das parcelas mensais, a partir de e sobre o qual se iniciará a correção monetária pelo índice IGPM o valor de R$919,62 (novecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos). Alternativamente, que seja autorizado o depósito em juízo das parcelas mensais vencidas, assim como as vincendas, calculadas na forma referida; b) emissão de nova fatura de cobrança da parcela semestral vencida em março de 2022, assim como as subsequentes, aplicando os juros legalmente permitidos de 1%, na forma simples considerando como valor inicial das parcelas semestrais, a partir de e sobre o qual se iniciará a correção monetária pelo índice IGPM o valor de R$7.768,68 (sete mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Alternativamente, que seja autorizado o depósito em juízo das parcela semestral vencida, assim como as semestrais vincendas, calculada(s) na forma referida; c) que as requeridas se abstenham de protestar ou incluir os nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito enquanto perdurar a discussão em juízo e estiverem sendo cumpridos os pagamentos das parcelas pelos valores apontados como incontroversos;

Os autores peticionaram ao ID 58773543 requerendo o aditamento da inicial, incluindo pedido em sede de tutela de urgência para que as rés se abstenham de promover quaisquer medidas com o intuito de resilição contratual e disponibilização do imóvel para nova comercialização enquanto houver discussão sobre o valor devido das parcelas mensal e semestral exigidas, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio e da conservação dos contratos
.

Juntaram documentos.

É o relato. Passo a decidir. A tutela de urgência depende, para ser concedida, do preenchimento de certos requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Quanto à probabilidade do direito dos autores, entendo ter sido preenchido tal requisito, já que os requerentes demonstraram o liame jurídico com as rés, consoante Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de bem imóvel não edificado (lote) de ID 57929430/ 57929424.

São ainda verossímeis as alegações dos autores quando aduzem estarem adimplente com suas obrigações contratuais até a parcela mensal de janeiro de 2022, pois conforme notificação extrajudicial de ID 57931946, os autores apenas incorreram em mora a contar das parcelas 26, 27 e 28, vencidas a contar de 20/02/2022, parcelas estas que os requerentes visam impugnam os valores e visam rever por meio da presente ação.

Acrescente-se ainda que há indícios de mora contratual das rés quanto ao prazo de conclusão do empreendimento, consoante termo de “Habite-se” de ID 57929426 e termo de “Habite-se” de ID 57929431 datados de janeiro 2022, em desacordo com instrumento de contrato de ID 57929424 - Pág. 1, Cláusula 7.

Quanto ao requisito do perigo de dano este também fora preenchido, pois consoante notificação extrajudicial de ID 57931946 os autores podem ser privados da utilização do bem imóvel objeto do contrato caso o referido seja disponibilizado para comercialização a terceiros.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, defiro o pedido dos autores em sede de tutela de urgência, devendo as requeridas procederem a emissão de novas faturas de cobrança das parcelas mensais a contar de fevereiro de 2022 e as subsequentes com o valor incontroverso indicado na inicial de R$919,62 (novecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), bem como fatura de parcela semestral vencida em março de 2022, assim como as subsequentes, no valor incontroverso de R$7.768,68 (sete mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Determino ainda que às rés que se abstenha de promover quaisquer medidas com o intuito de resilição contratual e disponibilização do imóvel objeto dos autos para nova comercialização, enquanto houver discussão sobre o valor devido das parcelas mensal e semestral exigidas

Diante da relação jurídica consumerista entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, como direito básico do consumidor para a facilitação da defesa de seus direitos, pois presentes as condições ensejadoras da medida, quais sejam a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte, devendo as requeridas juntarem no prazo da defesa extrato evolutivo das parcelas contratuais objeto dos autos.

Em virtude da situação excepcional que torna necessária toda prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, não se mostra razoável a designação de audiência de conciliação.

Assim, deixo, excepcionalmente, de designar audiência de conciliação, ficando, contudo, a secretaria autorizada a encaminhar as parte ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC caso de ambas as partes informarem, por meio de petição, o interesse em conciliar.

CITE-SE as requeridas por aviso de recebimento no endereço informado na petição inicial, a fim de que apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 335, III, do NCPC, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, nos termos do Art. 344, do mesmo diploma

. Intime-se. Diligencie-se. Cumpra-se.
”

As

razões recursais de

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA
estão

dessa forma assentadas:

“
4. DO MÉRITO

4.1 DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Segundo o art. 300 do CPC, para concessão da tutela provisória de urgência satisfativa (antecipada) é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de difícil reparação, além da comprovação de reversibilidade dos efeitos da decisão (retorno ao status quo).

No contrato de compra e venda assinado em 03/03/2020, foi pactuado que o valor de R$-183.440,04 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e quatro centavos) seria pago de forma parcelada ao longo de DEZ anos, pois os agravados não tinham recursos próprios ou condições de financiar no banco:

(...)

Para possibilitar o parcelamento em tanto tempo, a construtora precisou cobrar JUROS CONTRATUAIS sobre as parcelas vincendas, depois da expedição do Habite-se, conforme informado na cláusula 3.1:

(...)

Pela transcrição acima, observa-se que o termo foi redigido de maneira clara, legível, inteligível, sem caracteres diminutos ou ambiguidades que conduzam o intérprete a dúvida de seu conteúdo, sendo inclusive destacado o percentual de juros, com o numeral escrito por extenso. Portanto, os agravados estavam plenamente cientes das condições do negócio e concordaram com tudo, não foram obrigados a nada, tanto que não alegam coação, não havendo vício de consentimento ou falta de informação (CDC, art. 6, III).

Assim, quando o Habite-se foi expedido em 21/01/2022, a empresa reajustou os valores das parcelas, pois cumprida a condicionante exigida no contrato, conforme conhecimento prévio dos agravados.

Cabe argumentar que os JUROS REMUNERATÓRIOS SIMPLES podem sim ser estipulados em percentual superior a 12% ao ano, de acordo com a Súmula 3821 do STJ e jurisprudência pátria, sendo, portanto, uma prática absolutamente legal:

(...)

Como se pode ver, eventual abusividade dos juros remuneratórios deve ser verificada CASO A CASO de acordo com os princípios da RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, examinando-se os diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, de forma que compete às instâncias ordinárias demonstrar cabalmente o lucro exorbitante auferido pelo ente financeiro, não servindo para tanto apenas o argumento de estabilidade econômica do período.

No caso, os agravados optaram livremente por financiar o saldo devedor diretamente com a própria construtora para receber a posse do imóvel antes da quitação, sabendo previamente que teriam que pagar juros contratuais simples no percentual de juros de 1,6%, o qual é corriqueiramente utilizado no mercado.

Deve ficar claro que o parcelamento foi feito em DEZ ANOS, risco que justifica o percentual de juros contratuais aplicado, além dos benefícios recebidos pelos compradores, como o crédito emprestado, a posse antecipada do bem e os enormes descontos das parcelas vincendas, à exemplo do quadro abaixo:

(...)

Em suma, não se vislumbra qualquer irregularidade, mas apenas o exercício legal de um direito (CC, art. 188, I), porquanto a construtora respeitou o que fora pactuado entre as partes no contrato de forma livre, espontânea e legal (CC, art. 421, p. ú. e 421- A, III) ao efetuar a cobrança de juros simples de 1,6% ao mês, somente após a expedição do Habite-se, não havendo verossimilhança ou dano que justifique a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual deve ser revogada.

4.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR

Na petição inicial, os agravados pediram liminarmente a emissão de novas faturas das parcelas mensais e semestrais, com juros limitados a 1% ao mês e IGPM. Todavia, o MM. Juízo a quo determinou o pagamento das parcelas em valores fixos:

(...)

Ocorre que, o percentual dos juros e correção monetária variam periodicamente, consequentemente os valores das parcelas mensais e semestrais nunca serão exatamente iguais, não se mantendo fixos até o final do parcelamento, tal como dar a entender na decisão agravada.

Como se sabe, a correção monetária é um mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita. A legislação que rege o ramo da construção civil prevê expressamente a incidência de correção monetária (Lei nº 4.864/65, art. 1º e Lei nº 10.931/04, art. 46). Do mesmo modo, os juros também são legalmente permitidos neste tipo de operação (CC, art. 394 e 395). Neste sentido, o saldo devedor NÃO pode ser congelado em hipótese nenhuma, pois apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à outra parte, segundo o STJ2 e TJE/PA .

Em resumo, manter a decisão interlocutória nos termos estabelecidos, desencadearia o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa do comprador (CC, art. 884) que pagaria o mesmo valor por 141 (cento e quarenta e um) meses!

Dessa forma, deve ser reformada a decisão extra petita para afastar os valores fixos, autorizando a aplicação de correção monetária pelo IGPM e juros contratuais de, pelo menos, 1% ao mês, sobre as parcelas, de acordo com a variação periódica dos índices legais, além das penalidades contratuais em caso de inadimplência.

4.3 DO ÔNUS DA PROVA. DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em regra, cabe ao autor alegar os fatos constitutivos do seu direito, sendo a inversão do ônus da prova medida excepcional que somente pode ser deferida quando uma das partes esteja impossibilitada de produzir provas, enquanto a outra dispõe de maior facilidade (CPC, art. 373) ou então reste configurada a hipossuficiência do consumidor e verossimilhança de suas alegações (CDC, art. 6º, VIII). Em qualquer das hipóteses, não pode ser tratada como impositivo legal .

Sobre o tema, o professor Fredie Didier Jr.5 ensina que a redistribuição do ônus da prova também não pode concedida de forma genérica, devendo ser especificada sobre cada ponto controvertido para que as partes possam produzir as provas necessárias a embasar o convencimento do julgador:

(...)

Em resumo, a inversão do ônus da prova foi concedida de forma automática, genérica, ampla e indeterminada, o que caracteriza obrigação claramente ilegal, desproporcional e prejudicial ao exercício do direito de defesa (CF, art. 5º LV), motivo pelo qual a decisão agravada deve ser revogada, a fim reestabelecer a igualdade processual (CF, art. 5º, caput) e paridade de armas (CPC, art. 7º).

Subsidiariamente, em último caso, requer que a inversão do ônus da prova seja ajustável à cada ponto controvertido de forma motivada, devendo ser explicado, inclusive, como o ato normativo se relaciona com a causa ou a questão decidida, invocando os motivos particulares do caso.

5. DO EFEITO SUSPENSIVO

Conforme preceitua o art. 1.019, I e 995, p.ú. do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que haja risco de dano grave ou difícil reparação e probabilidade de provimento do recurso.

No caso, a decisão agravada se equivocou ao: 1) suspender a incidência de juros de 1,6%, apesar de já ter sido expedido o Habite-se e inexistir limitação legal de 12% ao ano para cobrança de juros remuneratórios simples; 2) fixar um valor imutável às parcelas mensais e semestrais, desconsiderando totalmente a variação periódica dos encargos legais (juros e correção); 3) inverter o ônus da prova de maneira genérica, sem mais explicações.

Neste sentido, não se pode negar o iminente dano financeiro ao retirar o direito da construtora de obter contrapartida financeira equivalente, pelo resto do parcelamento de 141 (cento e quarenta e um) meses, causando-lhe inegável prejuízo pecuniário e ao exercício de sua atividade empresarial.

Há também grave risco de dano processual para as agravantes decorrente da inversão do encargo probante, pois até o julgamento final deste agravo, já poderá ter ocorrido a instrução processual, imputando-lhes ônus excessivo.

Sendo assim, requer que esse E. Tribunal conceda, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada para:

1) Autorizar a aplicação integral dos encargos contratuais, em especial os juros simples de 1,6%, desde a expedição do Habite-se;

2) Subsidiariamente, que sejam revogados os valores fixos, autorizando a incidência de juros de 1% ao mês e IGPM sobre as parcelas mensais e semestrais;

3) Autorizar a aplicação das penalidades contratuais (juros moratórios e multa) sobre eventuais parcelas em atraso, bem como a rescisão do negócio jurídico em caso de inadimplência, nos termos da cláusula 6.3 do contrato;

4) Revogar a inversão do ônus da prova.”

E, ao final,requer:

“ 6. DO PEDIDO

Ante o exposto, requer que esse Egrégio Tribunal se digne de conhecer do presente recurso para:

a) Conceder o EFEITO SUSPENSIVO, para 1) Autorizar a aplicação integral dos encargos contratuais, em especial os juros simples de 1,6%, desde a expedição do Habite-se; 2) Subsidiariamente, que sejam revogados os valores fixos, autorizando a cobrança de juros de 1% ao mês e IGPM sobre as parcelas mensais e semestrais; 3) Autorizar a aplicação das penalidades contratuais (juros moratórios e multa) sobre eventuais parcelas em atraso, bem como a rescisão do negócio jurídico em caso de inadimplência, nos termos da cláusula 6.3 do contrato; 4) Revogar a inversão do ônus da prova;

b) Oportunize aos agravados a possibilidade apresentar contrarrazões;

c) No mérito, dê TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando o pedido de efeito suspensivo;

d) Para fins de prequestionamento indispensável para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, que sejam debatidas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais;

e) Por fim, que todos os atos de comunicação processual sejam concentrados exclusivamente em nome do advogado ROLAND RAAD MASSOUD, OAB/PA nº 5.192, sob pena de nulidade (CPC, art. 272, §5º e CF, art. 5º LIV e LV).”

Distribuídos ao Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, o Relator deferiu parcialmente os efeitos da tutela recursal

“
tão somente para possibilitar a incidência de correção monetária das prestações do saldo devedor pelo IGPM, aplicando também os juros de 1% ao mês, afastando, assim, a determinação do pagamento em prestações fixas.” ( PJe ID 13096589, páginas 1-4).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

13634680, páginas 1-20)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0808228-95.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 9ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:

ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192

E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADOS:

LUCIANA BENÍCIO GOMES COSTA E DANIEL ARLEI DA SILVA COSTA

ADVOGADOS: PAULO EDUARDO S. PEREIRA – OAB/PA 7.529 E MÔNICA REGINA SAMPAIO PEREIRA – OAB/SP 204.839

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto expondo os requisitos

legais e cumulados da Tutela de Urgência, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sigamos então.

Assentada no artigo 300 do Código de Processo Civil
[1]
, a Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Segundo Marinoni
[2]
, a probabilidade do direito se funda na cognição sumária frente ao cenário probatório ainda incompleto que em mãos, porém lhe trazendo um dado convencimento das circunstâncias fáticas dissertadas. Assim leciona o jurista:

3. Probabilidade do Direito
. No direito anterior a antecipação de tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação” , expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juíza conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundados em quadros probatórios incompletos(vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Em apoio, Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina:
[3]

O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento da tutela de urgência: elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de 1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança da alegação956.Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos autores buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e a prova inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a segunda se refere a algo decorrente de certeza. Nesse passo, assegurou-se que a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao fato que fundamenta o pedido.Em seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação, segundo a qual existiriam diversos níveis do juízo de probabilidade e, dessa forma, em um dos extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro extremo, estaria a simples fumaça do direito alegado.Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a fumaça de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o qual não mais se encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da tutela.Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais intenso de probabilidade do direito,

mplicando juízo cognitivo mais profundo do que o então exigido para a cautelar autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição plena e exauriente que antecede a tutela definitiva.Nessa graduação, a probabilidade, agora requisito para a concessão da tutela de urgência, estaria entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança. Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do que o antigo requisito.Caberá ao magistrado, diante do caso concreto, ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida requerida.

Portanto, direito

provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados. É um direito plausível e atestável ao ponto de ser acolhido, observando-se que sua (in)certeza será objeto de outra declaração judicial em uma demanda marcada pelo esgotamento cognitivo.

É o

requisito da probabilidade do direito que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo.

Na lição de Pedro Lenza:
[4]

2.3. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) É o requisito que caracteriza as tutelas de urgência. As da evidência exigem outros requisitos, entre os quais não se encontra a urgência. As de urgência só poderão ser deferidas se houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem alegação, em abstrato, da existência de perigo, não há interesse nesse tipo de tutela; e sem a verificação em concreto, o juiz não a concederá. Mas é indispensável ter sempre em vista que a cognição é superficial, exatamente por conta da própria urgência, que não permite um exame aprofundado dos fatos. Ao concluir pela situação de urgência, também o juiz terá se valido da cognição ­superficial: não é preciso que tenha absoluta certeza da ameaça, do perigo, bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver receio fundado. O juiz não concederá a medida quando houver um risco improvável, remoto, ou que resulte de temores subjetivos. É preciso uma situação objetiva de risco, atual ou iminente O perigo pode derivar de ação ou de omissão do réu. Há casos em que, conquanto possa ser originado de fato natural, cumpre ao réu afastá-lo ou minorá-lo, e se ele não o faz, deixando, por negligência, que o risco persista, o autor poderá valer-se da tutela de urgência.

O perigo de dano, por outro lado, despeja na seara de risco patente aos interesses legais do litigante ante a conduta inadequada do agente que lhe traz dada intranquilidade, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque.

Mediante essa pontual análise, a antipatizada será

inteiramente retocada porque desatende ou inobserva a

obrigatoriedade de execução de

atos jurídicos conjugados capazes de possibilitar o reconhecimento e concessão da probabilidade do direito, adianto.

Eis o fundamento da inimizada

segundo excertos destacados,
in verbis:

“
Quanto à probabilidade do direito dos autores, entendo ter sido preenchido tal requisito, já que os requerentes demonstraram o liame jurídico com as rés, consoante Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de bem imóvel não edificado (lote) de ID 57929430/ 57929424.

São ainda verossímeis as alegações dos autores quando aduzem estarem adimplente com suas obrigações contratuais até a parcela mensal de janeiro de 2022, pois conforme notificação extrajudicial de ID 57931946, os autores apenas incorreram em mora a contar das parcelas 26, 27 e 28, vencidas a contar de 20/02/2022, parcelas estas que os requerentes visam impugnam os valores e visam rever por meio da presente ação.

Acrescente-se ainda que há indícios de mora contratual das rés quanto ao prazo de conclusão do empreendimento, consoante termo de “Habite-se” de ID 57929426 e termo de “Habite-se” de ID 57929431 datados de janeiro 2022, em desacordo com instrumento de contrato de ID 57929424 - Pág. 1, Cláusula 7.”( PJe ID 9853884, página 4).

Relação contratual entre os litigantes, há.

Inadimplemento

dos Agravados quanto às

obrigações das parcelas 26-28, há.

Existência de mora contratual quanto à conclusão do empreendimento, há.

Todavia, o julgador primevo não poderia obrigar as Agravantes
QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SAFIRA ENGENHARIA LTDA

a emitir “ novas faturas de cobrança das parcelas mensais a contar de fevereiro de 2022 e as subsequentes com o valor incontroverso indicado na inicial de R$919,62 (novecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), bem como fatura de parcela semestral vencida em março de 2022, assim como as subsequentes, no valor incontroverso de R$7.768,68 (sete mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos)” e determinar a abstenção de promoverem “

subsequentes, no valor incontroverso de R$7.768,68 (sete mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos).”( PJe ID 9853884, página 4), sem que antes tivesse decidido os seguintes atos judiciais conjugados, a saber:

1-

Declaração judicial

quanto à abusividade da cláusula contratual quanto à prorrogação da cláusula de tolerância prevista no item 7.2., da avença alocada no PJe ID 57929424, página 1 dos autos principais, segundo precedentes do TJPA.
[5]

2-

Declaração da mora contratual na entrega do empreendimento

e como esse atraso incidiria

na mudança dos valores das mensalidades sob a ótica

da Legislação Consumerista quanto ao predicado dos juros, correção monetária e índice aplicado e

3-

Se o julgador
a quo
entendesse por revisar as demais cláusulas contratuais de cunho monetário ao ponto de reduzir valores, como assim aderiu, explicar ou motivar a razão do uso absoluto do laudo contábil unilateral( PJe ID 57931962, páginas 1-2) à mudança de regras pactuadas.

Esses são os atos conjugados que deveriam ter sido praticados na decisão objurgada para que houvesse margem à

segurança jurídica na produção dos efeitos gerados, o que não há!

A bem da verdade, bastaria o 1º grau ter feito o julgamento antecipado parcial de mérito com o uso de precedentes a fim de validar os efeitos postos na inimizada. Agora, não se valida um decisum apenas no resultado desacompanhado de base jurídica fundamentada cuja falha gritante fragiliza e neutraliza a probabilidade do direito, que inexistente nesse momento processual.

O direito não é provável e, por via de consequência, retira a presença do perigo de dano, permitindo-me aceitar os argumentos recursais apenas quanto à ausência dos requisitos da tutela de urgência a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é pelo
conhecimento e

provimento do Recurso de Agravo de Instrumento
por

cassar a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o inacerto do raciocínio jurídico esposado frente à ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência equivocadamente concedida.

Reformo, por via de consequência, a tutela recursal concedida erroneamente no PJe ID 13096589, páginas 1-4.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

[2]

MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinori, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018., página 412

[3]

PINHO, H. D. B. D. Manual de direito processual civil contemporâneo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book
.

[4]
GONÇALVES, M. V. R.; LENZA, P. Direito processual civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book
.

[5]
Precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, acórdão da lavra do Desembargador Relator Ricardo Ferreira Nunes que, no julgamento do processo 0066836-710.2014.814.0301, ementou: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EDIFÍCIO “ATHENEA'S GARDEN”. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TOLERÂNCIA DE 360 DIAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVOCAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO E FORÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DAS INSURGÊNCIAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO DE FORNECEDORES. FORTUITOS INTERNOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A Cláusula de Tolerância que estipula prazo de prorrogação superior a 180 dias é considerada abusiva, na esteira de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerados os dias excedentes para fins de responsabilização da apelante, conforme delineado em sentença, com a consequente modificação do termo inicial da mora
.

2. Greves dos trabalhadores da construção civil e atraso de fornecedores são caracterizados como fortuito interno, ou seja, estão ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente e, por isso, não configuram caso fortuito ou força maior e são incapazes de afastar a mora. Tais situações encontram-se dentro da margem de previsibilidade do ramo de atividade da construção e incorporação e já devem estar abarcadas pelo prazo contratual de prorrogação de 180 dias.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando esse atraso causa perturbação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento e interfere na esfera subjetiva da parte, causando-lhe frustração, sofrimento e angústia.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066836-70.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023. Destacado )

Belém, 09/04/2024